Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-05.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação. Materialidade e autoria. Prova idônea. Aquisição de aparelho celular sem comprovação da origem ilícita. Narrativa do réu isolada nos autos. Alteração, em juízo, da versão apresentada na fase inquisitorial. Relevância da palavra da testemunha policial. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade no caso concreto. Pedido de absolvição improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.